Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-05.2025.8.11.0014
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-05.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - CNPJ: 17.422.487/0001-01 (APELANTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), GUILHERMINA MARIA DA COSTA - CPF: 427.843.441-34 (APELADO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO), FERNANDA DASTIS BRITO LEONETI - CPF: 948.499.190-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual, reconhecendo a fraude em empréstimo consignado contratado em nome de consumidora idosa, com transferência imediata dos valores a terceiros, determinando a repetição em dobro dos valores descontados e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do correspondente bancário; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a validade da contratação eletrônica e a configuração de fortuito interno ou externo; (iv) determinar a aplicabilidade da repetição em dobro e a possibilidade de compensação de valores; e (v) avaliar a existência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O correspondente bancário responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação eletrônica de empréstimo consignado.

4. A fraude na contratação de empréstimos consignados configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira e de seus prepostos.

5. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de falha grave na prestação do serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A e pela PAC CONTACT CENTER - SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por GUILHERMINA MARIA DA COSTA em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
Declarar a nulidade
do contrato de abertura de conta corrente e do Contrato de Empréstimo Consignado nº 701567856, celebrado entre Guilhermina Maria da Costa e o Banco Santander (Brasil) S.A..

2.
Condenar solidariamente
os Requeridos, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAC CONTACT CENTER – SERVICOS DE CALL CENTER LTDA., à
repetição do indébito em dobro
das parcelas descontadas do benefício previdenciário da Autora, desde maio de 2024 (R$ 5.930,40, valor inicial referente às 6 parcelas até outubro/2024, mais as parcelas descontadas no curso do processo). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IGP-DI desde a data de cada desconto indevido, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

3.
Condenar solidariamente
os Requeridos, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAC CONTACT CENTER – SERVICOS DE CALL CENTER LTDA., ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IGP-DI desde a data desta Sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 CC).

4.
Determinar
que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. promova a cessação imediata dos descontos das parcelas relativas ao contrato nº 701567856 no benefício previdenciário da Autora, no prazo de 5 (cinco) dias após a intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

5.
Rejeitar
o pedido de compensação dos valores creditados (R$ 20.489,14), uma vez que a Requerente não usufruiu do montante.

Condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valor total da condenação material e moral).”

Em suas razões recursais (Id. 338304917), o BANCO SANTANDER sustenta, em síntese: a) a regularidade da contratação via clique único/mobile banking; b) a inexistência de conduta ilícita da instituição financeira; c) a ausência de danos morais; d) a necessidade de redução do valor da indenização; e) a impossibilidade de repetição na forma dobrada; f) a impossibilidade de declaração de inexistência do débito; g) a necessidade de compensação dos valores; h) a ilegalidade da multa diária; e i) a necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora.

Por sua vez, a PAC CONTACT CENTER argumenta (Id. 338304923): a) sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como correspondente bancária; b) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de saneamento processual; c) validade do contrato e inexistência de obrigação de restituição; d) inexistência de danos morais; e) dever da autora de mitigar o próprio dano; f) inaplicabilidade da teoria do fortuito interno por se tratar de fortuito externo; g) necessidade de redução do
quantum
indenizatório; e h) inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil aplicada em seus embargos de declaração.

Em contrarrazões (Id. 338304926 e Id. 338304922), a autora rebate todos os argumentos dos recorrentes, defendendo a manutenção integral da sentença. Destaca que os recorrentes não apresentaram provas robustas da contratação, que a abertura da conta e as transferências ocorreram sem seu conhecimento, e que a sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre fraudes bancárias.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da PAC CONTACT CENTER

A PAC CONTACT CENTER alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que atuou apenas como correspondente bancária, sem responsabilidade pelos contratos firmados, conforme a Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.

Para analisar esta questão, é necessário compreender o papel do correspondente bancário no sistema financeiro. O correspondente bancário é uma empresa contratada por instituições financeiras para prestar serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas instituições. Sua atuação é regulamentada pelo Banco Central do Brasil, que estabelece as regras e os limites dessa atividade.

A Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central, em seu artigo 2º, estabelece que
"o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
"

Esta norma, embora estabeleça a responsabilidade integral da instituição financeira contratante, não exclui a responsabilidade do próprio correspondente perante o consumidor.

Isso porque, no sistema de proteção ao consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados. O correspondente bancário, ao intermediar a contratação de serviços financeiros, integra essa cadeia e, portanto, responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

No caso concreto, há uma contradição relevante que merece destaque: enquanto o Banco Santander alega que a contratação foi realizada diretamente pelo cliente via
mobile banking
ou clique único, o próprio contrato indica a intermediação do correspondente bancário PAC CONTACT CENTER. Esta contradição, apontada na sentença, fragiliza a versão apresentada pelos recorrentes e reforça a participação efetiva da PAC na cadeia de fornecimento do serviço.

A responsabilidade solidária decorre da teoria da aparência e da confiança depositada pelo consumidor naquele que se apresenta como representante da instituição financeira. Quando o correspondente bancário atua na captação de clientes e na formalização de contratos, ele assume responsabilidade perante o consumidor pelos serviços prestados, ainda que internamente haja uma divisão de responsabilidades entre ele e a instituição financeira.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que a PAC CONTACT CENTER, na condição de correspondente bancário que participou da cadeia de fornecimento do serviço, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A PAC CONTACT CENTER alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que não teve oportunidade de produzir provas essenciais para demonstrar a regularidade da contratação. Especificamente, aponta que o juízo não apreciou seu pedido de saneamento processual formulado no Id. 338304904.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir provas necessárias ao esclarecimento de fatos relevantes para o julgamento da causa, comprometendo seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Estes são princípios fundamentais do processo, que garantem às partes o direito de apresentar todos os argumentos e provas em seu favor.

No entanto, cabe ao juiz, como condutor do processo, avaliar quais provas são necessárias para formar seu convencimento. O julgamento antecipado da lide é permitido quando as questões debatidas são predominantemente de direito ou quando os fatos controvertidos já estão suficientemente esclarecidos pelas provas documentais apresentadas.

Analisando os autos, verifico que a PAC CONTACT CENTER, em sua manifestação de Id. 338304904, solicitou o saneamento do processo e a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão de mérito, bem como manifestação expressa quanto à sua ilegitimidade passiva. Contudo, não especificou quais provas pretendia produzir nem demonstrou a necessidade de dilação probatória.

Em casos de alegação de fraude em contratação bancária, especialmente quando envolve meios eletrônicos, as provas essenciais são de natureza documental e técnica, como logs de acesso, registros de IP, validação biométrica, gravações de confirmação ou outros elementos que possam demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

A PAC CONTACT CENTER teve ampla oportunidade de apresentar esses documentos com sua contestação, mas limitou-se a apresentar telas de sistema e documentos que não comprovam de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora. Não há nos autos pedido específico e fundamentado de produção de prova pericial ou testemunhal que pudesse esclarecer os fatos controvertidos.

Além disso, a própria PAC CONTACT CENTER, ao ser instada a especificar provas, não indicou expressamente quais provas pretendia produzir nem justificou sua relevância para o deslinde da causa. A mera alegação genérica de necessidade de saneamento do processo, sem indicação precisa das provas que pretendia produzir, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, entendendo que o julgamento antecipado da lide foi adequado diante das circunstâncias do caso e das provas já constantes nos autos.

Do mérito

Da validade da contratação

A questão central da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 701567856 e da abertura de conta corrente em nome da autora.

Os recorrentes sustentam que a contratação foi regular, realizada por meio de canal eletrônico (clique único/mobile banking), com validação por selfie e digitalização de documentos, e que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora.

A autora, por sua vez, nega ter realizado a contratação e alega que terceiros, passando-se por representantes de programa social de TV digital gratuita, obtiveram seus documentos e selfies, utilizando-os para realizar a fraude.

Para analisar esta questão, é importante compreender como funciona a contratação eletrônica de serviços bancários. A contratação eletrônica é aquela realizada por meios digitais, sem a presença física das partes, utilizando-se de plataformas como aplicativos, sites ou outros canais eletrônicos. Para garantir a segurança dessas contratações, as instituições financeiras devem adotar mecanismos de verificação da identidade do contratante e da autenticidade de sua manifestação de vontade.

Em casos envolvendo relação de consumo e alegação de fraude, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, que deve demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor. Isso ocorre porque o fornecedor está em melhor posição para produzir essas provas, já que detém os registros e documentos relativos à contratação.

Analisando os documentos apresentados pelos recorrentes, verifico que não foram produzidas provas robustas da autenticidade da contratação. Os recorrentes limitaram-se a apresentar telas de sistema e documentos que, por si só, não comprovam que a autora tenha efetivamente manifestado sua vontade de contratar.

Para comprovar a validade de uma contratação eletrônica, especialmente quando envolve pessoa idosa e valores expressivos, seria necessário apresentar elementos técnicos mais consistentes, como:

1. Logs de acesso com identificação de IP: registros que mostram de qual dispositivo e localização a contratação foi realizada;

2. Geolocalização: informação sobre a localização geográfica do dispositivo no momento da contratação;

3. Validação biométrica avançada: verificação da identidade por meio de características físicas únicas, como impressão digital ou reconhecimento facial tridimensional;

4. Gravação de confirmação: registro de áudio ou vídeo em que o cliente confirma a contratação;

5. Dupla verificação: confirmação da contratação por dois meios diferentes, como SMS e e-mail.

Nenhum desses elementos foi apresentado pelos recorrentes, o que fragiliza sua alegação de contratação regular.

Além disso, chama atenção o fato de que a conta corrente foi aberta na véspera da contratação do empréstimo (17/04/2024) e que o valor creditado foi imediatamente transferido a terceiros no mesmo dia da liberação (18/04/2024). Essas circunstâncias são típicas de fraudes conhecidas como "golpe do consignado", em que terceiros obtêm dados pessoais de consumidores, especialmente idosos, para contratar empréstimos em seu nome e desviar os valores.

Outro ponto relevante é a contradição apontada na sentença: enquanto o Banco Santander alega que a contratação foi realizada diretamente pelo cliente via mobile banking ou clique único, o próprio contrato indica a intermediação do correspondente bancário PAC CONTACT CENTER. Esta contradição fragiliza a versão apresentada pelos recorrentes e sugere inconsistências no processo de contratação.

Portanto, concluo que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da contratação, devendo ser mantida a declaração de nulidade dos contratos.

Da responsabilidade dos recorrentes e a teoria do fortuito interno x externo

Estabelecida a nulidade dos contratos, resta analisar a responsabilidade dos recorrentes pelos danos causados à autora, especialmente considerando a alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo é, em regra, objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Isso significa que basta a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do fornecedor para que surja o dever de indenizar.

No entanto, essa responsabilidade pode ser afastada em algumas situações, como nos casos de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. É importante compreender a diferença entre fortuito interno e externo:

- Fortuito interno: é o evento imprevisível e inevitável que está relacionado com a organização da empresa, com os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Por estar ligado à atividade do fornecedor, não exclui sua responsabilidade.

- Fortuito externo: é o evento imprevisível e inevitável que não guarda relação com a atividade do fornecedor, sendo completamente estranho ao produto ou serviço. Por não estar ligado à atividade do fornecedor, exclui sua responsabilidade.

No caso de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica deve responder pelos riscos inerentes ao negócio. A fraude na contratação de empréstimos consignados, com utilização indevida de dados pessoais e documentos do consumidor, configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade bancária, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira e de seus prepostos.

Isso porque cabe às instituições financeiras e seus correspondentes implementar mecanismos de segurança eficazes para verificar a autenticidade das contratações e prevenir fraudes, especialmente quando envolvem pessoas idosas, que são mais vulneráveis a esse tipo de golpe.

Os recorrentes argumentam que a transferência imediata dos valores a terceiros configuraria fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro. No entanto, essa alegação não prospera por duas razões principais:

1. A fraude ocorreu no momento da contratação, com a utilização indevida dos dados da autora para abrir uma conta corrente e contratar um empréstimo consignado sem seu consentimento. Este é o momento crucial em que os mecanismos de segurança dos recorrentes falharam, permitindo a contratação fraudulenta.

2. A transferência dos valores, embora realizada após o crédito na conta, é parte integrante do esquema fraudulento e decorre diretamente da falha inicial na verificação da autenticidade da contratação. Se não houvesse a contratação fraudulenta, não haveria valores a serem transferidos.

Além disso, é importante considerar que a conta corrente foi aberta na véspera da contratação do empréstimo, o que sugere que todo o processo foi orquestrado pelos fraudadores, desde a abertura da conta até a transferência dos valores. Os recorrentes, ao permitirem a abertura de conta e a contratação de empréstimo sem verificação adequada da identidade do contratante, contribuíram decisivamente para a concretização da fraude.

A alegação de que a autora teria culpa exclusiva por ter fornecido seus documentos a terceiros não afasta a responsabilidade dos recorrentes, pois é justamente para prevenir esse tipo de fraude que as instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança mais robustos, especialmente quando se trata de contratação eletrônica envolvendo valores expressivos e pessoas idosas, naturalmente mais vulneráveis a golpes.

O dever de mitigar o próprio dano, invocado pela PAC CONTACT CENTER, não se aplica ao caso, pois pressupõe que a vítima tenha conhecimento do dano e possibilidade de evitá-lo ou minimizá-lo. No caso em análise, a autora só tomou conhecimento da fraude quando percebeu os descontos em seu benefício previdenciário, momento em que já não podia evitar o dano.

Portanto, mantenho a responsabilidade solidária dos recorrentes pelos danos causados à autora, afastando a alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

Da repetição do indébito

Quanto à repetição do indébito, os recorrentes alegam que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados, pois não teria havido má-fé na cobrança.

A repetição do indébito é o direito que o consumidor tem de receber de volta os valores que pagou indevidamente. Quando essa devolução é feita em dobro, significa que o consumidor receberá duas vezes o valor que pagou indevidamente, como forma de compensação pelo transtorno sofrido e de desestímulo a práticas abusivas.

Para que haja direito à repetição em dobro, é necessário que a cobrança indevida não decorra de engano justificável. O engano justificável é aquele que, apesar de toda a diligência do fornecedor, ainda assim ocorre, sem que haja má-fé ou negligência grave.

No caso em análise, não se trata de mero engano justificável, mas de falha grave na prestação do serviço, que permitiu a contratação fraudulenta e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa.

Os elementos que afastam o engano justificável no caso concreto são:

1. A ausência de mecanismos de segurança eficazes para verificar a autenticidade da contratação, como validação biométrica avançada, verificação de IP, geolocalização ou dupla verificação;

2. A abertura de conta corrente na véspera da contratação do empréstimo, sem verificação adequada da identidade do titular;

3. A liberação de valor expressivo (R$ 20.489,14) sem confirmação adicional da vontade do contratante, especialmente tratando-se de pessoa idosa;

4. A falta de monitoramento de transferências suspeitas, como a transferência imediata do valor integral do empréstimo a terceiros no mesmo dia da liberação;

5. A contradição entre a alegação de contratação via mobile banking/clique único e a indicação de intermediação do correspondente bancário no contrato.

Esses elementos demonstram que os recorrentes não agiram com a diligência esperada de instituições que operam no mercado financeiro, permitindo a ocorrência de fraude que poderia ter sido evitada com a adoção de medidas de segurança mais eficazes.

Além disso, os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, o que agrava a situação e justifica a aplicação da sanção prevista na legislação consumerista.

Portanto, mantenho a condenação à repetição em dobro dos valores descontados, por entender que não se trata de engano justificável, mas de falha grave na prestação do serviço que resultou em descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

Da compensação de valores

Os recorrentes alegam que, caso seja mantida a nulidade dos contratos, deve ser determinada a compensação dos valores creditados na conta da autora, para evitar enriquecimento sem causa.

A compensação é um instituto jurídico que permite a extinção recíproca de obrigações entre as mesmas partes, até onde se compensarem. Para que haja compensação, é necessário que ambas as partes sejam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

No entanto, conforme bem observado na sentença, o valor do empréstimo foi transferido a terceiros desconhecidos no mesmo dia da liberação, não tendo a autora usufruído do montante. Os extratos bancários juntados aos autos comprovam que o valor foi creditado na conta da autora e imediatamente transferido a terceiros, como parte do esquema fraudulento.

Seria injusto impor à autora, vítima de fraude, o ônus de devolver valores que não utilizou e dos quais não se beneficiou. A compensação, nesse caso, premiaria a conduta negligente dos recorrentes e penalizaria duplamente a vítima da fraude.

O princípio do enriquecimento sem causa, invocado pelos recorrentes, não se aplica ao caso, pois a autora não se enriqueceu com a operação fraudulenta. Ao contrário, foi vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sofrendo prejuízo financeiro e moral.

Portanto, mantenho a rejeição do pedido de compensação dos valores creditados, por entender que a autora não se beneficiou desses valores e não deve arcar com o ônus de devolvê-los.

Dos danos morais

Os recorrentes alegam a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização.

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, como a honra, a dignidade, a paz interior, a autoestima ou outros direitos da personalidade. Em algumas situações, o dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, pois se presume que determinadas situações causam sofrimento, angústia ou abalo emocional.

A contratação fraudulenta, com a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa, causa angústia, preocupação e abalo emocional que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A situação é agravada pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de caráter alimentar, comprometendo a subsistência da autora, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável.

Além disso, a autora teve que enfrentar a burocracia e o desgaste de contestar a contratação, buscar a cessação dos descontos e ajuizar ação judicial para defender seus direitos, o que certamente lhe causou transtornos significativos.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando:

1. A gravidade da conduta dos recorrentes, que falharam no dever de segurança, permitindo a contratação fraudulenta;

2. O valor do contrato fraudulento (R$ 20.489,14), que é expressivo;

3. A natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos indevidos;

4. A condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa;

5. A capacidade econômica das partes, especialmente dos recorrentes, instituições que atuam no mercado financeiro;

6. Os parâmetros adotados em casos semelhantes, que buscam compensar a vítima sem gerar enriquecimento sem causa.

A indenização por danos morais tem dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta lesiva. O valor fixado atende a essas finalidades sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por entender que é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Da multa diária

O Banco Santander questiona a imposição de multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos, alegando que a periodicidade da multa deveria ser mensal, e não diária, já que os descontos ocorrem mensalmente.

A multa diária (astreintes) é uma medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação determinada judicialmente. Não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, ou seja, seu objetivo é pressionar o devedor a cumprir a obrigação, e não compensar o credor pelo descumprimento.

A fixação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para induzir o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento sem causa. O valor deve ser significativo o bastante para que o devedor prefira cumprir a obrigação a pagar a multa, mas não tão elevado que se torne desproporcional à obrigação principal.

No caso em análise, a obrigação imposta consiste na cessação dos descontos das parcelas relativas ao contrato nº 701567856 no benefício previdenciário da autora. Embora os descontos ocorram mensalmente, a obrigação de providenciar a cessação deve ser cumprida imediatamente, independentemente da periodicidade dos descontos.

O valor de R$ 300,00 por dia de descumprimento não se mostra excessivo, considerando:

1. A capacidade econômica do Banco Santander, instituição financeira de grande porte;

2. A natureza da obrigação, que envolve a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar;

3. A facilidade de cumprimento da obrigação pelo banco, que dispõe dos meios necessários para cessar os descontos;

4. O prazo de 5 dias concedido para o cumprimento, que é razoável para a providência determinada.

Além disso, a multa só incidirá em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, podendo o banco evitá-la simplesmente cumprindo a obrigação no prazo estabelecido.

Quanto à periodicidade, embora os descontos ocorram mensalmente, a obrigação de cessar os descontos é contínua e deve ser cumprida diariamente. A multa diária é adequada para pressionar o cumprimento imediato da obrigação, evitando que o banco postergue a cessação dos descontos.

Portanto, mantenho a multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos, por entender que é adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Do termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais

O Banco Santander questiona o termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais, alegando que deveriam incidir a partir do arbitramento, e não da citação.

Os juros de mora são uma compensação pelo atraso no cumprimento de uma obrigação. Seu termo inicial varia conforme a natureza da obrigação e a origem da responsabilidade civil.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, momento em que o devedor é formalmente constituído em mora. Já em casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso.

No caso dos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, pois é nesse momento que o valor da indenização é fixado. No entanto, os juros de mora seguem a regra geral, incidindo a partir da citação em casos de responsabilidade contratual e a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

No caso em análise, embora se discuta a validade de um contrato, a responsabilidade decorre de uma relação de consumo, que tem natureza contratual. A citação é o momento em que o devedor é formalmente constituído em mora, sendo o termo inicial adequado para a incidência dos juros.

Portanto, mantenho o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por entender que é o mais adequado à natureza da relação jurídica em discussão.

Da multa aplicada nos embargos de declaração

A PAC CONTACT CENTER questiona a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada em razão dos embargos de declaração considerados protelatórios.

Os embargos de declaração são um recurso destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quando os embargos são utilizados com finalidade diversa da prevista em lei, como para rediscutir o mérito da decisão ou protelar o andamento do processo, podem ser considerados protelatórios, sujeitando o embargante à multa prevista na legislação processual.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que os embargos opostos pela PAC CONTACT CENTER tinham caráter meramente infringente e visavam rediscutir matérias já decididas, o que caracteriza intuito protelatório e justifica a aplicação da multa.

Analisando os embargos de declaração opostos, verifico que, de fato, não apontavam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença, mas sim buscavam rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à validade da contratação, questões que foram devidamente enfrentadas na sentença.

Os embargos alegavam omissão quanto ao pedido de saneamento processual, mas não especificavam quais provas teriam sido indevidamente indeferidas nem demonstravam sua relevância para o deslinde da causa. Além disso, a sentença fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, explicando que as questões controvertidas podiam ser resolvidas com base nas provas documentais já constantes nos autos.

O intuito protelatório fica evidenciado pela tentativa de reabrir discussão sobre questões já decididas, sem apontar efetivamente qualquer vício na sentença que justificasse a oposição dos embargos. Essa prática contribui para o prolongamento indevido do processo e vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo.

Portanto, mantenho a multa aplicada nos embargos de declaração, por entender que foi corretamente aplicada diante do caráter protelatório dos embargos opostos pela PAC CONTACT CENTER.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”

(N.U 1016638-34.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026